Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713530-61.2024.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o, DO CPC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, §2o, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados. Argumenta que só teve ciência dos débitos/saques/desfalques ocorridos na sua conta do PASEP quando teve acesso ao seu Extrato do PASEP disponibilizado pelo Banco do Brasil em 10/10/2023, iniciando, portanto, a contagem do prazo prescricional nessa data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A análise envolve: (i) inicialmente, verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita, considerando o prazo aplicável à espécie, bem como o termo inicial para sua contagem; e (ii) caso a prescrição seja afastada, averiguar o cabimento de indenização por dano material, decorrente de alegada má prestação de serviços bancários, ocasionando defasagem dos valores depositados em conta PASEP, administrada pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da prescrição - A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 foi no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. 3.1. Ainda, restou esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 10/10/2023. 3.3. A presente demanda foi ajuizada em 28/06/2024, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie, o que torna imperiosa a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prejudicial de mérito. 4. Segundo dispõe o art. 1.013, § 4o, CPC, “quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”. 4.1. Na hipótese, verifica-se que o feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do dispositivo mencionado. O requerido apresentou contrarrazões e impugnou todos os pontos contidos na inicial de forma ampla e suficiente, com plena angularização da relação processual. Ademais, a causa de pedir é conhecida, existindo inúmeros julgados desta Corte acerca da matéria, de modo que os elementos colacionados aos autos autorizam a análise do mérito. 5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5.1. Como é cediço, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 5.2. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.3. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 5.4. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A parte autora alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 6.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 6.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 6.3. Além disso, o requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 6.4. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte requerente, o pedido inicial é improcedente. 7. Diante da sucumbência no feito, o apelante deve arcar com o pagamento de honorários, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 149.817,82). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelo parcialmente provido para afastar a prejudicial de mérito de prescrição. 8.1. No mérito, estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, §4o, do CPC, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar n.o 26/1975, o Decreto n.o 9.978/2019, a Lei n.o 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput, 371, 373, I; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CF, art. 239; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1150; TJDFT, APC 07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/02/2020; 07276565220198070001, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJE 25/05/2020; 07402613020198070001, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE 15/05/2020. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Defende que o recorrido deveria indenizá-lo, porquanto foi lesado em seu direito de ter os valores frutos dos benefícios do PASEP atualizados e resguardados na forma lei. Assevera que o acórdão combatido errou gravemente ao inadmitir o pedido de apresentação de extratos detalhados, restituição e atualização das contas PASEP do recorrente. Colaciona julgados de diversos tribunais. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DA OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II - De início, cumpre destacar que o recurso especial de ID 70716747 não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição anterior do recurso especial de ID 70712944. O recurso de ID 70712944 é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “(...) inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente” (ID 69658093), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação conforme requerida no ID 70712944. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023